Tribunal: TJPA
Processo: 0000753-45.2005.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000753-45.2005.8.14.0024

RECORRENTE: JOAO CALDEIRA DA SILVA, ROSALBA CALDEIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0000753-45.2005.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ITAITUBA-PA

RECORRENTE: JOÃO CALDEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: JORGE LUIZ TANGERINO OAB-PA 9009

RECORRIDO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDA)

1.

AUTORIA INCERTA PARA A PRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE.

Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja a autora do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. Decisão de pronúncia mantida. Ressalte-se que não há que se falar em ausência de individualização da conduta, visto que há nos autos testemunhas que afirmaram ser o réu o autor do crime, sendo o seu revolvimento mais aprofundado de suas atuações, matéria de mérito a ser analisada perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Juri.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0000753-48.2005.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ITAITUBA-PA

RECORRENTE: JOÃO CALDEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: JORGE LUIZ TANGERINO OAB-PA 9009

RECORRIDO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO CALDEIRA DA SILVA,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pelo 3ª
Vara Criminal de Itaituba
(id.5778569), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(id.), em síntese, n
arram os autos do inquérito (IP nº 2005007484) que no dia 08/04/2005, o o Sr. LUIZ JOSÉ DA SILVA, vulgo “LOIRO”, foi encontrado em sua residência assassinado com 2 (dois) tiros na cabeça, característica clara de execução ou crime de encomenda.

As investigações policiais deram conta que, houve a participação indireta da primeira denunciada ROSALBA CALDEIRA DA SILVA, a qual tinha relacionamento estável com a vítima na condição de companheira, cuja os fatos evidenciam que a mesma já mantinha o firme propósito de eliminar a vida de seu companheiro, inclusive depoimentos da testemunha CLAUDEMIR NOGUEIRA FREITAS, dão conta de que a primeira denunciada já estava programando o hediondo crime que de fato se consumou, referida testemunha esclareceu que dias antes foi procurada para confeccionar 2 (duas) chaves que foram apreendidas pela polícia, as fls. 08, evidenciando desta maneira a facilitação do executor para o crime ora investigado.

O segundo denunciado JOÃO CALDEIRA DA SILVA, a seu turno, já nutria uma relação de ódio com a vítima, consoante depoimento da testemunha DIEC CALDEIRA DA SILVA, às fls.12.

As evidências apuradas na peça investigatória dão conta de que o homicídio se deu por questões patrimoniais, haja vista que a vítima era um empresário de sucesso e já desejava a separação judicial.

A testemunha MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA, às fls. 28 já teria sido contactada pela primeira denunciada para forjar uma situação de adultério e concomitantemente o homicídio da vítima através de envenenamento.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pelo pronunciamento do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Na
Sentença de Pronúncia (id.5778569),
o juiz entendeu, nos termos do art. 413, do CPP, que os denunciados
ROSALBA CALDEIRA DA SILVA
e
JOÃO CALDEIRA DA SILVA
devem ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB, por ceifar a vida de LUIZ JOSÉ DA SILVA
.

Em 10/04/2019
com as razões recursais à pág. 304 (fls. 260/272). A ré Rosalva caldeira da Silva, foi intimada pessoalmente da decisão de pronúncia em 25.02.2019, conforme certidão à pag. 320. O réu João Caldeira da Silva, foi intimado pessoalmente da decisão de pronúncia em 14.05.2019, conforme certidão à pag. 322. Em 10.04.2019, a Secretaria Judicial certificou informando que o recursou foi tempestivo apenas para o acusado João Caldeira da Silva e intempestivo para a acusada Rosalva Caldeira da Silva, conforme certidão de pág. 323 (fls. 277).

Em razão da certidão acima citado, o juízo a época recebeu o recurso em sentido estrito apenas para o acusado JOÃO CALDEIRA DA SILVA, oportunidade em que determinou a abertura de vistas ao órgão ministerial para contrarrazões, deixando de receber o recurso em sentido estrito da acusada ROSALVA CALDEIRA DA SILVA, ocasião em que determinou o desmembramento do feito em relação a primeira denunciada, conforme decisão de pág.325 (fls.278)

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.5778571),
pugnando:
1)
pela absolvição sumária em razão de não haver provas de indícios capazes de imputar à autoria delitiva ao réu;.

Em
contrarrazões

(id.5778573),
o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito quanto ao recorrente JOÃO CALDEIRA DA SILVA e, no mérito, seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela Defesa do pronunciado às fls.260/272, com a consequente manutenção da pronúncia de
JOÃO CALDEIRA DA SILVA
.

Nesta

Instância Superior (id.6128238),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

1.

DA IMPRONÚNCIA DO REQUERENTE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

Assim dispõe o art. 413 do CPP, a sentença de pronúncia deverá ser proferida quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria.

Transcrevo entendimento jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INOCORRÊNCIA.

1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza, mas tão somente o exame de prova da materialidade e de indícios da autoria.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 528.626/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 06/11/2015)

Portanto, não se faz necessário à pronuncia a certeza sobre a autoria que se exige para o decreto condenatório, uma vez que não vige, nesta fase processual, o princípio do
in dúbio pro reo
, mas, ao contrário, as eventuais incertezas propiciadas pela prova, se resolve em favor da sociedade (
in dúbio pro societate
).

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
autoria
e materialidade
delitiva,
da seguinte forma:

A materialidade fora comprovada pelo Laudo Necroscópico acostado

às fls.13/14, pelo Auto de Apresentação e Apreensão à fl.15,

Quanto os indícios de autoria ficaram devidamente comprovados pela testemunha ouvida em juízo (ADELSON BEZERRA DA SILVA), peço venha para não reproduzir o depoimento, que afirma ser o réu/apelante o suposto executor do crime.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser a ora recorrente, em tese, autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ressalte-se ainda que o réu negou a autoria delitiva em juízo.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Ressalte-se que não há que se falar em ausência de individualização da conduta, visto que há indícios do apelante ser o auto do crime, sendo o seu revolvimento mais aprofundado de suas atuações, matéria de mérito a ser analisada perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Juri.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. (...).

2.
A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia
. (...).

(STJ - AgRg no HC n.º 247.911/MG 2012/0139530-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, de Publicação: 02/06/2015). GRIFEI
.

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRELIMINAR: EXCESSO DE LINGUAGEM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA TESE REJEITADA. LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INCABIMENTO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. In casu, não se verifica o alegado excesso de linguagem, pois o Magistrado a quo ao proferir sua decisão, em nenhum momento valorou o mérito das provas carreadas aos autos, limitando-se a fundamentar sua sentença de pronúncia em mero juízo de admissibilidade, indicando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria declarando, ainda, o dispositivo legal em que julgou incurso o acusado, tudo na forma do artigo 413, do Código de Processo Penal Brasileiro. 2. Estando a materialidade e os indícios de autoria delitiva, suficientemente demonstrados, respectivamente pelo Laudo de Necropsia Médico Legal, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados no decorrer da instrução, indicando ter sido o recorrente o autor do crime que ceifou a vida da vítima, não há o que se falar nas excludentes de ilicitude invocadas pelo mesmo, relativas a legítima defesa e ao estrito cumprimento do

dever legal, as quais somente implicariam em absolvição sumária/impronúncia se estivessem inconcusas, insofismáveis, estremes de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço. 3. Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia. 4. Nessa fase, mesmo havendo dúvida no convencimento do Magistrado, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

(2014.04637507-56, 139.705, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-10-28, Publicado em 2014-11-03)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJ. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INCERTEZA QUANTO À EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE MENOR IMPORTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. (...)

3. NESTA SEDE RECURSAL, A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOMENTE ENCONTRARIA RESPALDO SE A EXCLUDENTE CONSUBSTANCIADA NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL TIVESSE SIDO COMPROVADA, SEM NENHUMA SOMBRA DE DÚVIDAS, COM PROVAS CONTUNDENTES E COESAS, SENDO NÍTIDA A SUA OCORRÊNCIA. HAVENDO DÚVIDAS RAZOÁVEIS, QUANTO AO ENQUADRAMENTO DELA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, A PRONÚNCIA SE IMPÕE.

(...)

5. RECURSO IMPROVIDO.

Diante do conjunto probatório, entendo impertinente os argumentos da defesa, razão pela qual rejeito o referido pedido
.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
o recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/02/2023